Tribunal: TJDFT
Processo: 0007041-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0007041-44.2017.8.07.0004 APELANTE: IRIS JOSE MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por meio da petição de ID 25392811, o apelante aduz que, deferido o pedido de sustentação oral, foram os autos pautados para o dia 06/05/2021, data essa já comprometida pela advogada com atendimentos previamente agendados no presídio militar. Requer seja a presente apelação adiada para a próxima sessão de julgamento por videoconferência (13/05/2021), a fim de que possa ser realizada a sustentação oral. DEFIRO o pedido formulado para que o processo seja julgado na próxima sessão por videoconferência, no dia 13/05/2021, sem necessidade de publicação de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator